Tribunal: TJDFT
Processo: 0741451-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO DENEGATÓRIA DE HABEAS CORPUS EM PRIMEIRO GRAU. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO ADMISSÃO. EXAME DE OFÍCIO. MÉRITO. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. COMPLEXIDADE DO CASO. DILIGÊNCIAS PENDENTES. PRESCRIÇÃO. JUÍZO PROGNÓSTICO. HABEAS CORPUS NÃO ADMITIDO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL A SER RECONHECIDO DE OFÍCIO NÃO CONFIGURADO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão proferida pela autoridade judiciária da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia, a qual denegou ordem em habeas corpus anterior para trancar inquérito policial no qual o paciente figura como investigado.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a possibilidade de trancamento do inquérito policial em razão de excesso de prazo; (ii) a viabilidade de trancamento do inquérito policial ante a prescrição da pretensão punitiva do crime investigado.
III. Razões de decidir:
3. O artigo 581, inciso “X”, do Código de Processo Penal prevê o cabimento de recurso em sentido estrito contra decisão que conceder ou negar a ordem de habeas corpus; logo, o habeas corpus não pode ser usado como sucedâneo do recurso próprio, devendo ser prestigiado o sistema recursal, o que não obsta a análise de eventual ilegalidade à liberdade de locomoção, de ofício.
4. O trancamento de inquérito policial constitui medida excepcional, admitida apenas quando demonstrada, de plano, sem revolvimento dos elementos de informação colhidos e sem necessidade de dilação probatória, a manifesta atipicidade da conduta, a ocorrência evidente de causa extintiva de punibilidade ou a ausência absoluta de provas da materialidade e de indícios de autoria.
5. Não há excesso de prazo apto a justificar o trancamento do inquérito policial quando a complexidade dos fatos apurados demanda maior tempo de investigação e existem diligências probatórias relevantes pendentes de realização.
6. Antes do oferecimento da denúncia, não há certeza sobre a capitulação delitiva a ser imputada pelo Ministério Público, de modo que o juízo de prescrição com base na pena em abstrato é estritamente hipotético/prognóstico, não configurando constrangimento concreto apto a justificar o trancamento do inquérito policial.
IV. Dispositivo:
7. Habeas corpus não admitido. Ausência de constrangimento ilegal a ser sanado de ofício.